Tribunal: TJDFT
Processo: 0711005-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PERÍCIA. QUESITOS SUPLEMENTARES. ART. 477, §3o, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. QUESITOS NÃO RESPONDIDOS PELO PERITO. NECESSIDADE COMPLEMENTAÇÃO PERÍCIA. RESPOSTAS QUESITOS COMPLEMENTARES. INDISPENSABILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. O Art. 477, §3o, do Código de Processo Civil assegura às partes a formulação de quesitos suplementares a serem respondidos pelo perito, sob pena de cerceio ao direito à produção de prova e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. No caso, os quesitos complementares formulados pela parte não foram objeto de consideração pelo Juízo de origem e tampouco respondidos pelo Perito, sendo que não guardam relação de subordinação ou pertinência com a escrituração contábil e financeira da contraparte, cuja apresentação restou indeferida.
3. A necessidade de complementação da perícia com respostas aos quesitos suplementares e esclarecimentos solicitados pela parte, impõe a anulação da r. Sentença com o retorno dos autos à instância de origem para que o Perito conclua integralmente o seu encargo.
4. Sentença cassada.